Tribunal: TJSP
Processo: 1502974-47.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por MATHEUS DA SILVA RODRIGUES VIEIRA contra sentença que julgou procedente a ação penal para

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por MATHEUS DA SILVA RODRIGUES VIEIRA contra sentença que julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo crime de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica contra a ex-companheira (art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal), à pena de 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização mínima equivalente a um salário mínimo. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando inexistência de testemunhas presenciais da ameaça, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a fração de aumento aplicada em razão da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal deve ser revista; (iii) determinar se deve ser afastada ou reduzida a indenização mínima fixada em favor da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva está demonstrada por boletim de ocorrência, pedido de medidas protetivas de urgência, formulário nacional de avaliação de risco, relatório final, estudo psicossocial e depoimento especial da vítima, além da prova oral produzida em juízo.
A autoria delitiva resta comprovada pelo relato firme e detalhado da vítima, corroborado pelo testemunho de sua genitora, que confirmou ter presenciado o momento em que o réu ameaçou matá-la caso se relacionasse com outra pessoa.
A negativa do acusado permanece isolada nos autos e não encontra respaldo em outros elementos probatórios.
Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos constantes dos autos.
A ameaça proferida mostra-se idônea para incutir temor na vítima, evidenciado pelo imediato registro da ocorrência e pela representação criminal apresentada.
A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal incide corretamente, por ter sido o crime praticado em contexto de violência contra mulher, mas a fração de aumento deve ser modulada para 1/6, diante da ausência de circunstâncias excepcionais que justifiquem exasperação superior.
A fixação de indenização mínima no valor de um salário mínimo é cabível quando há pedido expresso do Ministério Público e se trata de crime praticado no contexto de violência doméstica, sendo desnecessária instrução probatória específica sobre o dano moral.
O valor arbitrado mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da ameaça e as circunstâncias do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos.
A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal deve ser aplicada na fração ordinária de 1/6 quando inexistirem circunstâncias excepcionais que justifiquem exasperação superior.
A fixação de indenização mínima em favor da vítima de violência doméstica é cabível quando houver pedido expresso na denúncia ou nas alegações finais, independentemente de instrução probatória específica sobre o dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 61, II, "f"; CP, art. 33, §2o, "c"; CPP, arts. 387, IV, e 599; Lei 11.340/2006, arts. 7o, II, e 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), Sexta Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 870190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.04.2024; STJ, Súmula 588.